Tribunal: TJPA
Processo: 0811998-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811998-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE REIS RENDEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPIENTE QUE NÃO É O MESMO EXECUTADO. EMBORA O PROPRIETÁRIO ESTEJA INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DO ART. 34 DO CTN, E POSSUA, DESSE MODO, LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÕES FISCAIS RELATIVAS AOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, O MESMO NÃO PODE SER DITO QUANTO À LEGITIMIDADE PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA AÇÃO SUB JUDICE, NA QUAL ELE NÃO FIGURA COMO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de execução fiscal contra da decisão ID 43119295 que rejeitou a exceção de pré-executividade por falta de legitimidade passiva, conforme dispositivo abaixo:

Recorre alegando essencialmente que: 1) a teor do art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título; 2) que a multa de 32% configura manifesto confisco, a comprometer existência digna do Excipiente; 3) nulidade da taxa de urbanização; 4) direito à isenção tributária nos termos da Lei Municipal 7.933/98.

Pede o efeito suspensivo para obstar atos de alienação do imóvel e o provimento final do recurso para assegura o processamento da exceção de pré-executividade.

Neguei o efeito suspensivo ID7849853.

Contrarrazões em ID8240246.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer e negar provimento.

O atual proprietário do bem apresentou exceção de pré-executividade naqueles autos, alegando que o crédito estava prescrito, tendo o juízo
a quo
entendido por bem não conhecer do pedido, sob o argumento de que se trata de pessoas estranhas à ação.

Vou manter a decisão.

O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto.

Este entendimento foi consolidado na edição da Súmula 399 do STJ,
in verbis
:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Imposto predial e territorial urbano)”.

O c. STJ ainda fixou em jurisprudência vinculante, submetida ao regime do artigo 543-C do CPC de 1973 (Recurso Especial n. 1.111.202/SP), é que o polo passivo da ação executiva pode ser ocupado pelo possuidor (compromitente comprador) ou proprietário (promitente vendedor), deixando certo no referido recurso especial, que podem ser considerados contribuintes do IPTU, conforme artigo 34 do CTN, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, todas hipóteses de relações de direito real, no qual se inclui o contrato de promessa de compra e venda irretratável.

Embora o proprietário esteja incluído nas hipóteses do art. 34 do CTN, e possua, desse modo, legitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais relativas aos impostos incidentes sobre o imóvel, o mesmo não pode ser dito quanto à legitimidade para opor exceção de pré-executividade na ação sub judice, na qual ele não figura como executado.

Desse modo, considerando-se que o agravante é sujeito estranho ao processo, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou da objeção oposta, ante a manifesta ilegitimidade do excipiente.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023